Tribunal: TJDFT
Processo: 0726318-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726318-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA BITTENCOURT DE OLIVEIRA, HOSANA MARIA BITTENCOURT DE OLIVEIRA SENNA GANEM AGRAVADO: ESPÓLIO DE ARY LOPES OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CRISTINA MENDES BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIA BITTENCOURT DE OLIVEIRA E HOSANA MARIA BITTENCOURT DE OLIVEIRA SENNA GANEM, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do processo de inventário e partilha de bens, entendeu ser a companheira do falecido meeira do imóvel a ser inventariado, bem como indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal (ID 28203187 - Pág. 151). Em suas razões recursais, as agravantes sustentam que o imóvel a ser inventariado pertence exclusivamente ao falecido. Argumentam que, por ocasião da celebração da escritura pública de união estável entre o falecido e sua companheira, ora inventariante, ele contava com 71 anos de idade, razão pela qual se aplicaria o disposto no art. 1641, inciso II c/c 1829, inciso I do Código Civil. Aduzem não se aplicar o teor da Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal. Colacionam julgados a favor da sua tese. Tecem arrazoado sobre a possibilidade de se expedir ofício à Receita Federal, a fim de que sejam disponibilizadas as declarações de imposto de renda referentes aos anos de 2018 e 2019, além de solicitar consulta, via SISBAJUD, DIMOF, DECRED e RENAJUD, sobre eventuais contas bancárias, aplicações financeiras e veículos de titularidade do falecido. Requerem o efeito suspensivo. No mérito, pleiteiam o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 28203184/28203185). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pelas agravantes não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, porque ausente a probabilidade do direito. A escritura pública de união estável foi firmada em 2006 e nela consta expressamente a informação de que o falecido e sua companheira já conviviam maritalmente há mais de 14 anos (ID 28203186 - Pág. 37). Ora, se o falecido nasceu em 1934, por volta do ano de 1992 ainda não tinha sequer completado 60 anos de idade (ID 28203187 - Pág. 157). O imóvel a ser inventariado, por outro lado, fora adquirido no ano de 2008 (ID 28203186 - Pág. 41). Diante da ausência de qualquer regulamentação quanto ao regime de bens na referida escritura, prevalece a comunhão parcial. Ademais, eventuais diligências junto à Receita Federal, instituições bancárias e DETRAN são de responsabilidade da inventariante, como bem pontuou o juízo de primeiro grau. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Dispenso as informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator